Tribunal: TJDFT
Processo: 0752486-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DANO MORAL. IN RE IPSA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, em razão de inscrição indevida da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por dívida declarada inexistente judicialmente, configura falha na prestação do serviço passível de indenização por danos morais; e (ii) saber se o valor fixado na sentença a título de compensação por dano moral é adequado ou deve ser majorado.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e assentado no enunciado da súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
4. O Sistema de Informações de Créditos (SCR), também conhecido como SISBACEN, é uma plataforma de registro que o Banco Central do Brasil possui (disciplinado pela Resolução n. 4.571 de 2017 e pela Circular BACEN n. 3.870 de 19/12/2017), em que são apontadas todas as informações acerca das operações de crédito realizadas pelos clientes com as instituições financeiras e em que é possível verificar, dentre outras informações, o saldo devedor, o tipo de operação de crédito e se a dívida está em dia ou em atraso.
5. De acordo com o entendimento do STJ: “o Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o SERASA. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito”.
6. A inscrição no SCR de operação de crédito inexistente configura falha na prestação do serviço bancário, sendo devida a indenização por dano moral, que decorre in re ipsa, ou seja, independe de prova do efetivo prejuízo.
7. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade, capacidade econômica das partes, natureza da ofensa e finalidade pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa. Na hipótese, considerando tais critérios, o valor fixado na origem mostrou-se insuficiente, sendo cabível a majoração.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso do réu conhecido e desprovido.
9. Recurso da autora conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, uma vez que suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras na análise e concessão de crédito. 2. A inscrição ou manutenção indevida de dados no SCR, especialmente em razão de operação de crédito inexistente, configura falha na prestação de serviço e enseja a fixação de compensação por dano moral, independentemente de prova do prejuízo.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 21.10.2014; TJDFT, Acórdão 2026507, 0706936-67.2024.8.07.0008, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 29.07.2025, DJe 08.08.2025; Acórdão 2017859, 0732501-48.2024.8.07.0003, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 03.07.2025, DJe 24.07.2025.